Tribunal: TJMT
Processo: 0012565-40.2019.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012565-40.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA

O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR -IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.”

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

2.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ROBERTO ANGELO DE FARIAS

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MM. Juiz Michel Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0012565-40.2019.8.11.0004, ajuizados em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a legitimidade do ex-prefeito para integrar o polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta, julgando improcedentes os referidos Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que houve cumprimento integral das cláusulas primeira, segunda e quarta do TAC executado, sendo nula a execução por esse motivo. Ainda, aduz “inconstitucionalidade” da sentença, uma vez que condenou o apelante em honorários de sucumbência, em afronta à previsão constitucional.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os embargos à execução, ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 161078798.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso - id. 193534184 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MM. Juiz Michel Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0012565-40.2019.8.11.0004, ajuizados em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a legitimidade do ex-prefeito para integrar o polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta, julgando improcedentes os referidos Embargos à Execução.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em sede preliminar de recurso de apelação, o recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução.

No caso, em que pese o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o município de Sinop – MT constar cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória, é claro que o compromisso foi assumido pelo município e seu representante legal, enquanto gestor responsável.

Desse modo, o executado, ora apelante, se comprometeu e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta em razão do cargo como chefe do Poder Executivo Municipal, de modo que a obrigação de fazer, de fato, era única e exclusiva do Município.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1º DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público

2 - Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

No caso, a despeito da previsão no TAC quanto à responsabilidade do ex-Prefeito pelo pagamento da multa cominatória, impõe-se destacar e considerar que, as obrigações constantes foram imputadas ao ente público; logo, não se mostra plausível e compreensivo que a pretensão da cobrança da sanção decorrentes de seu descumprimento seja direcionada exclusivamente ao representante da pessoa jurídica de direito público na época.

Com isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante ROBERTO ANGELO DE FARIAS.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante, reformando a r. sentença para julgar procedentes os embargos à execução opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024